Tribunal: TJBA
Processo: 0524513-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0524513-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADA: BIANCA COELHO BORGES

Advogados: CÉLIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM, EPIFÂNIO ARAÚJO NUNES

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA E PROCEDIMENTOS SUBSEQUENTES DE NATUREZA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que, nos autos de
A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c

I
ndenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a
O
peradora a autorizar e custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas indicadas à
Suplicante
, bem como ao pagamento de indenização por dano mora
l,
no
montante
de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃ
O

2.
D
efinir se houve nulidade da sentença, por ausência de prova pericial, à luz do Tema
nº
1069 - STJ; estabelecer se a negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos foi lícita; determinar a natureza estética ou reparadora das cirurgias indicadas; verificar a configuração do dano moral;
e
aferir a adequação dos consectários legais, incluindo juros de mora e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema
nº
1069 - STJ não impõe a realização obrigatória de perícia, sendo suficiente o conjunto probatório, quando não há dúvida razoável acerca da natureza do procedimento.

4. A Requerente comprovou, por relatórios médicos e psicológicos, que o excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica gera riscos físicos e abalos psíquicos, sem impugnação técnica eficaz pela Operadora.

5. As partes requereram julgamento antecipado da lide, afastando alegação de cerceamento de defesa.

6. Cirurgias reparadoras pós-bariátricas possuem natureza funcional e terapêutica, constituindo desdobramento do tratamento da obesidade mórbida, nos termos do Tema nº 1069 – STJ.

7. A negativa de cobertura, fundada no rol da ANS ou em suposta natureza estética, revela-se abusiva, quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica do procedimento.

8. O rol da ANS possui taxatividade mitigada, admitindo cobertura de procedimentos não previstos, quando indispensáveis ao tratamento e inexistente substituto eficaz.

9. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, com incidência dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

10. Cláusulas contratuais que restringem tratamento essencial à saúde configuram abusividade.

11. A negativa indevida de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva.

12. O dano moral decorre da recusa injustificada de tratamento essencial, que agrava o sofrimento físico e psicológico da Paciente.

13. O montante da indenização observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência.

14. Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

15. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa atende aos parâmetros legais e não se mostra excessiva.

IV. DISPOSITIVO

16.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º e 196; CDC, arts. 14 e 51; CC, art. 405; CPC, arts. 487, I, 85, §2º e §11, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.757.938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.02.2019; STJ, AgRg no AREsp 35.266/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 18.10.2011; TJ-BA, AI nº 8025092-57.2022.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 0022071-88.2017.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8016867-45.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Apelação Cível nº

0524513-35.2015.8.05.0001
, tendo como Apelante
AMIL ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA INTERNACIONAL S.A.

e Apelad
a

BIANCA COELHO BORGES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO

AO APELO.